Tribunal: STF
Processo: HC 272423
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.924.432/PB, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP).
Conforme relatado na sentença: 

[...]
Informa a denúncia, que o denunciado praticou ato libidinoso com sua sobrinha J.S.G., quanto esta ainda tinha 8 (oito) anos de idade, e, nos anos subsequentes, por diversas vezes, praticou na presença da mesma, outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria. 
Segundo restou devidamente apurado, no ano de 2013, no Assentamento Santa Lúcia, zona Rural de Araçagi-PB, a vítima encontrava-se em sua residência, em companhia de sua prima Victoria, de 12 (doze) anos de idade, após sua genitora ter ido para João Pessoa ficar com sua tia Antônia que estava internada no Hospital Universitário. 
Chegada a hora de tomar banho, a vítima se dirigiu à casa da prima, que era vizinha a sua, e ficou esperando, do lado de fora do banheiro, a sua prima terminar o banho. Nesta oportunidade, M.C.C., esposo de sua Tia Antônia, aproximou-se da vítima e, de forma imediata, começou a tocar nas suas partes íntimas. Assustada, a vítima foi logo ordenada a ficar em silêncio, tendo cessado o ato libidinoso pelo denunciado somente quando a menor Victoria saiu do banheiro. 
Após tal conduta criminosa, o denunciado permaneceu, por diversas vezes, praticando na presença da vítima, ato Iibidinoso a fim de satisfazer a própria Iascívia, como em certo dia, que apareceu no quintal da residência da vítima, assobiando para ela e mostrando seus órgãos genitais com a calça abaixada, bem como, outras vezes, que ficava sem roupa e chamando a vitima para entrar dentro da sua casa. 
Ainda, em determinada ocasião, o denunciado, aproveitando-se que Josiele da Silva Gomes encontrava-se sozinha, entrou em sua residência e ficou na área de serviço, chamando a vítima e assobiando para a mesma, instante em que esta percebeu e saiu correndo para o trabalho da sua genitora. 
Narram os autos, que o último ato praticado pelo denunciado foi em 26 de novembro de 2018, quando por volta das 07h00min, a sua tia Antonia presenciou, na residência da vítima, o acusado com as calças abaixo do joelho e mostrando seu órgão genital para sua sobrinha Josiele. Ao ser questionado pela esposa, M.C.C. alegou que estava apenas urinando.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, estabeleceu a pena em 10 anos e 4 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. Na espécie, a defesa deixou de infirmar um dos fundamentos que justificaram o não conhecimento do especial. 
2. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “reconhecer a nulidade absoluta da citação realizada nos autos originários, diante da ausência de observância das formalidades legais e da inexistência de ciência efetiva da acusação pelo paciente; subsidiariamente, reconhecer a nulidade do processo a partir da fase da resposta à acusação, diante da manifesta deficiência da defesa técnica e do comprometimento do contraditório e da ampla defesa”.  
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente